Tribunal: TJES
Processo: 5009913-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009913-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANESSA PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CRIMINOSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve parcialmente sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), com causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A requerente sustenta a ausência de provas da estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação; pleiteia o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, não se presta à simples revaloração da prova, exigindo demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei, erro técnico ou novas provas que autorizem a absolvição ou redução especial da pena.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, com o objetivo de prática reiterada dos crimes dos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006. A ausência de prova quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre a requerente e os demais envolvidos descaracteriza o tipo penal do art. 35.

5. A manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas é devida quando restar demonstrado o uso de arma de fogo para assegurar a atividade ilícita.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) exige, cumulativamente, a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, o uso de menores e a estrutura da prática delitiva revelam dedicação habitual ao tráfico, afastando a aplicação do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os envolvidos; 2. O uso de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; 3. A concessão do tráfico privilegiado depende da demonstração concreta de que o agente não se dedica habitualmente à atividade criminosa nem integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; 35; 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; TJES, AC nº 0000404-48.2022.8.08.0045, Segunda Câmara Criminal, Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; TJES, ApCrim nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acodam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009913-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VANESSA PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
VANESSA PEREIRA DA SILVA

em face de sentença reproduzida no id 14532813, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, reformada por acórdão exarado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na qual foi condenada pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35, na forma do art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

Sustenta a requerente que
(i)
inexistem provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, notadamente diante da ausência dos requisitos da estabilidade e da permanência;
(ii)
deve ser afastada, em relação ao delito de tráfico de drogas, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da mesma legislação; e
(iii)
faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14838818, opinou pela parcial procedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que a requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, a requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que a requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando (i) a inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343./2006.

Aduz, também, (ii) que, quanto ao delito de tráfico de drogas, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da referida lei, e (iii) que faz jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 33 da mesma legislação.

Em relação ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), é imperioso rememorar que é
indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

O juízo de primeiro grau, ao condenar a requerente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, baseou sua decisão nos seguintes fundamentos:

“No caso vertente, observo que está comprovado o liame subjetivo estável e permanente existente entre os réus VANESSA PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, devendo-se ressaltar que as provas dos autos apontam para um ajuste prévio destinado ao desempenho em conjunto da atividade criminosa de comercialização de entorpecentes por parte desses denunciados nesta municipalidade, inclusive associados a menores.

É que, consoante consignado em linhas anteriores VANESSA PEREIRA DA SILVA adquiriu expressiva quantidade substâncias entorpecentes para comercialização, indicando que o fornecedor seria um homem de alcunha “Coroa”, residente na cidade de Guarapari. Desta maneira, a denunciada armazenou as drogas em sua residência e, valendo-se da colaboração do irmão/denunciado CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, bem como dos menores de idade João Victor Pereira Sabardim e João Pedro da Macena, todos associados, passou a realizar o comércio ilícito.

Nota-se que o depoimento das testemunhas Julian, Luan e David torna evidente que a residência da acusada era um conhecido ponto de venda de drogas na região. Vê-se, pois, que os denunciados se associaram e se organizaram por meses para o tráfico de drogas.

As provas juntadas aos autos e as apreensões de drogas não deixam dúvidas da associação criminosa formada por eles, impondo salientar, nesse ponto, que para a configuração do tipo penal bastaria a associação estável e permanente de qualquer dos denunciados com apenas mais um deles, separadamente, para que todos eles praticassem a conduta prevista no art. 35, da Lei 11.343/06.

(...)

Ademais, observo terem sido os réus flagrados, no mesmo contexto fático, praticando a conduta de associação para o tráfico de drogas e utilizando arma de fogo e munições, haja vista que um dos membros do grupo criminoso, que realizava a segurança do imóvel onde estavam sendo comercializadas as substâncias ilícitas, tentou sacar a arma de fogo para atirar contra os policiais militares, consoante já mencionado no tópico .1 desta sentença.” (id 14403987)

Entretanto, a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo revelou-se inócua, uma vez que não ficou comprovado que a requerente mantinha, de forma contínua e estável, associação com seu irmão e os demais envolvidos para a prática do tráfico de drogas.

A situação analisada sugere, na verdade, um possível concurso de agentes, o que, por si só, não autoriza a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. A esse respeito, confira-se entendimento jurisprudencial em sentido semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta. 2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024)
(grifei)

__________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas. 4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.

5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022)
(grifei)

Aliás, essa mesma conclusão foi externada pela Segunda Câmara Criminal, quando apreciou o recurso de apelação criminal, de nº 0000404-48.2022.8.08.0045, interposto pelo corréu CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA. Senão vejamos a ementa do referido acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. LESÃO CORPORAL EM FACE DE AGENTE PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DE AUMENTO DE PENA POR ENVOLVIMENTO DE MENORES E USO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, Lei nº 11.343/2006), resistência e lesão corporal em face de agente público (art. 129, §12º, e 329, §2º, CP). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, e subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição do recorrente por ausência de provas dos crimes imputados; (ii) a exclusão das causas de aumento de pena por envolvimento de menores e uso de arma de fogo; e (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) é afastada, por ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo com finalidade de tráfico.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido, com redução da pena definitiva para 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 2 meses de detenção e 666 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Teses de julgamento: (...) 4.
A condenação por associação para o tráfico exige comprovação de vínculo associativo estável e permanente
. (...)

(TJES, AC
0000404-48.2022.8.08.0045,
Segunda Câmara Criminal, Relª. Desª. Substituta Adriana Costa de Oliveira)
(destaquei)

Dessa forma, ausente nos autos prova suficiente da existência de
vínculo associativo estável e permanente
entre a requerente e os demais envolvidos, revela-se incabível a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se o
acolhimento do pleito absolutório
quanto a esse ponto da imputação penal.

Por sua vez, não merece acolhimento o pedido formulado pela requerente no tocante ao afastamento da causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, aplicado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da referida norma), uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos que a arma de fogo era empregada no contexto da atividade ilícita.

Outrossim, a requerente pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o que, para a correta aplicação, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Contudo, a concessão do benefício não se revela cabível no caso concreto, diante das circunstâncias que envolvem a prática delitiva, notadamente em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas. Senão vejamos trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“Com efeito, as circunstâncias dos autos demonstram que foi apreendida grande quantidade de drogas com os réus (01 tablete de maconha e 70 buchas da mesma substância embalada e pronta para comércio; 01 pedra de crack pesando aproximadamente 111g e 01 pedra da mesma substância pesando aproximadamente 22,5g, 02 papelotes de crack; 03 buchas maiores de maconha; 125 pedras de crack embaladas para venda; 01 cigarro de maconha”, além de R$ 4.086,35 em espécie em notas variadas; sacolas de chup-chup e 01 balança de precisão.” (id 14532813)

Somado a isso, é imperioso destacar as circunstâncias da abordagem, visto que diversos indivíduos – inclusive menores de idade – foram flagrados participando do comércio ilícito, bem como a informação de que os entorpecentes seriam provenientes de fornecedor situado no município de Guarapari/ES, o que denota certo grau de organização e estrutura da atividade delitiva.

Diante desse conjunto probatório, não se mostra possível reconhecer o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois ausente o requisito da dedicação eventual e não habitual ao tráfico, tal como exige a jurisprudência consolidada.

Em situações semelhantes, destaco jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (II) definir a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado para nilton Ferreira Rocha; e (III) examinar a adequação da dosimetria e a fixação de honorários advocatícios. III. Razões de decidir (...)
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente afastada, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, o tráfico interestadual e o uso de adolescente para o transporte da substância, circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual dos réus à traficância
. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei de drogas, devidamente comprovadas pelos autos. (...) lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas concretas da dedicação habitual do agente ao tráfico, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, pelo tráfico interestadual e pelo envolvimento de menor.
(...)

(TJES; APCr 0000971-64.2020.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Publ. 12/06/2025)
(grifei)

__________________

(...)
Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.
(...)

(
TJES,
ApCrim
nº
0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
Segunda
Câmara Criminal, J. 22.
06.
2023)
(grifei)

Ressalte-se, ainda, que caberia à requerente comprovar o exercício de atividade lícita e habitual, bem como a ausência de envolvimento contínuo com práticas delituosas, de forma a evidenciar que o delito de tráfico de drogas que lhe foi atribuído constituiu fato isolado em sua trajetória de vida, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante desse cenário, mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não carecendo, portanto, de reforma o édito condenatório neste ponto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para absolver a requerente do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal.

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009913-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VANESSA PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO-VISTA

(
ACOMPANHA RELATOR
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e manifesto minha integral concordância com os fundamentos e a conclusão adotada no judicioso voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Dr. Marcos Valls Feu Rosa.

Comungo do entendimento de que a
condenação da revisionanda pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) carece de sustentação probatória,
alinhando-se ao entendimento da 2ª Câmara Criminal, em julgamento de Apelação Criminal, de relatoria da Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira, cujo voto, que acompanhei, foi no sentido de absolver o corréu quanto a tal acusação.

Também mostra-se adequado o voto ao
nega
r
o pedido para afastar a causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo
(art. 40, IV),
diante da prova testemunhal, e, ainda, para
indefer
ir
a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º), devidamente fundamentados nas provas dos autos e nas circunstâncias do crime, como a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, que indicam dedicação habitual à atividade criminosa e não um envolvimento eventual.

Ante o exposto,
ACOMPANHO

integralmente o voto do eminente Relator, para

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

o
presente
Pedido Revisional
, absolvendo a requerente, VANESSA PEREIRA DA SILVA, da imputação relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.